Tribunal: TJDFT
Processo: 0705472-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO NÃO ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, X, DO CPC. CONTA POUPANÇA. NATUREZA NÃO COMPROVADA.
1. O art. 854, §3o, I, do CPC atribui ao executado o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis.
2. A despeito da impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não há nos autos documento que demonstre que os valores constritos estejam depositados em caderneta de poupança.
3. Mostra-se possível a penhora com o propósito de reduzir o débito exequendo.
4. Não se vislumbrando que o valor penhora será inteiramente absorvido para o pagamento das custas da execução, deve ser mantida a penhora do patrimônio do executado, consoante estabelece o artigo 836, caput, do CPC.
5. Embargos de declaração não providos.